Tribunal: TJDFT
Processo: 0713764-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. CRIMES CONTRA A HONRA. AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. INICIAL ACUSATÓRIA REJEITADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime, por falta de justa causa para a deflagração da ação penal, ante a ausência do elemento subjetivo dos tipos imputados.
2. Recurso conhecido e desprovido.